Tribunal: TJBA
Processo: 0000812-68.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000812-68.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELSON TEIXEIRA FALCAO e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, EDNILSON SILVA SALES, GABRIEL ALVES PIRES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, GABRIEL ALVES PIRES, HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDOS DE SALÁRIO, DEPÓSITOS DO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13.º SALÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por CELSON TEIXEIRA FALCÃO e pelo MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA contra sentença que, em ação de reclamação trabalhista, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de 13.º salários e FGTS, indeferindo os demais pleitos vinculados ao reconhecimento de vínculo celetista.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da contratação precária e reiteradas prorrogações, são devidas verbas típicas do regime celetista, como férias e décimo terceiro salário; e (ii) saber se, mesmo diante da nulidade do vínculo, são devidas verbas como FGTS e 13.º salários.

III. Razões de decidir:

3. A contratação temporária que se prolonga por anos, mediante renovações sucessivas, revela desvirtuamento da regra constitucional, ensejando a nulidade do vínculo e os efeitos dela decorrentes.

4. Conforme os Temas 916 e 551 do STF, nos casos de contratação nula com desvirtuamento do caráter excepcional, é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário, além do levantamento dos depósitos de FGTS.

5. O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, sendo inaplicáveis os princípios da reserva do possível e da legalidade para eximir-se do cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente.

7. Reforma parcial da sentença para reconhecer tamb
é
m o direito do autor ao recebimento de d
é
cimo terceiro sal
á
rio e f
é
rias acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso do autor conhecido e provido
.
Recurso do Município conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A prorrogação sucessiva de contrato temporário configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando sua nulidade. 2. Reconhecida a nulidade do contrato, são devidas ao trabalhador as verbas típicas do vínculo celetista, como férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário e levantamento dos valores do FGTS. 3. A Administração Pública deve comprovar a legalidade da contratação, sob pena de arcar com os ônus decorrentes de sua nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020; TJ-BA, APL 0300481-81.2015.8.05.0022, Rel. Des. José Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 19.10.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000812-68.2014.8.05.0153 tendo como apelantes
Celso Teixeira Falcão
e
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso do autor
e
conhecer e negar provimento ao recurso do município réu,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22